Tribunal: TJSP
Processo: 2138102-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução – Rejeição da impugnação - O laudo pericial não contém os equívocos alegados pela agravante (executada) - A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não teve como causa a rejeição da impugnação, mas a resistência e sucumbência nesta execução - Além disso, trata-se de questão preclusa - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138102-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada MARIA EDWIRGES PERES DA
ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138102-70.2020.8.26.0000 - JV 22800
2
VOTO N°: 22800
AGRV. No: 2138102-70.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ
AGTE.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AGDO.: MARIA EDWIRGES PERES DA ROCHA
Agravo de instrumento
Execução
Rejeição da
impugnação - O laudo pericial não contém os equívocos
alegados pela agravante (executada) - A condenação ao
pagamento de honorários advocatícios não teve como causa
a rejeição da impugnação, mas a resistência e sucumbência
nesta execução - Além disso, trata-se de questão preclusa -
Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em execução movida por Maria Edwirges Peres da Rocha em face de Sul
América Companhia de Seguro Saúde, homologou os cálculos do perito e
rejeitou a impugnação.
Recorre a executada.
Explica que o contrato é do “tipo não adaptado à Lei n.
9.656/98” e que os índices são “aqueles autorizados para o reajuste anual por
variação de custos médico-hospitalares, diferenciado por Operadora, de acordo com o
Termo de Compromisso assinado”, não os aplicados pelo perito. Aduz que há
incorreção também no cálculo dos juros, que incidem mensalmente, “de forma
progressiva, com a replicação do percentual encontrado no mês da citação para o
restante do período de recálculo”. Entende que não há razão para ser condenada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138102-70.2020.8.26.0000 - JV 22800
3
ao pagamento de honorários advocatícios.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, sem
resposta.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados pela
numeração dos autos de origem.
O título executivo judicial afastou os reajustes por faixa
etária aplicados a partir dos 60 anos da autora e determinou restituição de
valores.
A Sul América diz que o perito deixou de “observar os
reajustes corretos” (fls. 7), porque o contrato é do “tipo não adaptado à Lei n.
9.656/98”, e que os índices devem ser aqueles autorizados nos Termos de
Compromisso (fls. 8/13).
O acórdão que negou provimento à apelação da Sul
América considerou que os reajustes são nulos porque “não há indicação dos
prêmios e percentuais de reajuste, conforme exigido no recurso repetitivo” (fls. 15
dos originais)
Portanto, a alegação acerca do “tipo” do contrato é
tentativa de rediscutir o mérito do título executivo judicial.
Na impugnação ao laudo pericial, a Sul América disse
que os índices a serem aplicados são aqueles estabelecidos em Termos de
Compromisso (fls. 103 dos originais).
O perito identificou expressamente os percentuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138102-70.2020.8.26.0000 - JV 22800
4
aplicados em cada ano e afirmou que eles são “idênticos” aos reclamados pela
Sul América (fls. 116/117).
As razões deste recurso não comprovam que o perito
aplicou índices diversos.
Portanto, correto o laudo pericial.
A Sul América entende que também há excesso no
cálculo dos juros, pois “os juros moratórios simples devem incidir mensalmente,
de forma progressiva, com a replicação do percentual encontrado no mês da citação
para o restante do período de recálculo” (fls. 14).
Assevera que o índice correto é 19%, não 19,17% como
aplicado pelo perito (fls. 14/15).
Contudo, na impugnação ao laudo pericial os juros de
mora não foram questionados (fls. 102/113 dos originais).
Após os esclarecimentos do perito, a Sul América se
limitou a dizer que não concorda com os cálculos (fls. 126 dos originais).
Após nova manifestação do perito (fls. 131/132 dos
originais), a Sul América insistiu nas questões dos “índices aplicados aos planos
não adaptados e da prescrição trienal” (fls. 139 dos originais).
Foi então proferida a r. decisão agravada (fls. 140/142
dos originais).
A Sul América não explica por que somente neste
recurso tenta discutir o percentual dos juros de mora.
Portanto, preclusa a questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138102-70.2020.8.26.0000 - JV 22800
5
A Sul América entende que não deve ser condenada ao
pagamento de honorários advocatícios.
Argumenta que o e. STJ “decidiu pelo não cabimento de
honorários advocatícios quando da rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença, desde que tenha ocorrido pagamento espontâneo” (fls. 16).
Entretanto, no caso concreto, não houve pagamento
voluntário do total do débito.
Recorde-se que a r. decisão de fls. 22 dos originais
determinou intimação para pagamento voluntário de R$ 90.009,51 em 15
dias, sob pena de “multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de
dez por cento”.
Não há notícia de recurso contra essa determinação.
Portanto,
preclusa
a
incidência
de
honorários
advocatícios neste cumprimento de sentença diante da ausência de
pagamento voluntário.
Ressalte-se que os honorários advocatícios não foram
fixados pela rejeição da impugnação, mas pela resistência e sucumbência da
executada (fls. 140/142 dos originais).
Nesse sentido decidiu esta e. 7a Câmara de Direito
Privado no AI n. 2026372-54.2020.8.26.0000 em acórdão proferido em
13/08/2020 e relatado pelo e. Des. Luís Mário Galbetti.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2138102-70.2020.8.26.0000 - JV 22800
6
MARY GRÜN
Relatora